Tribunal: TJDFT
Processo: 0702102-79.2022.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0702102-79.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SHEILA OLIVEIRA DE SOUSA AGRAVADO: CENTRO INTEGRAL OFICINA DO SABER LTDA DECISÃO A agravante apresentou contracheque com a peça de interposição do agravo de instrumento. Assim, tendo-se em conta a renda demonstrada, defiro a gratuidade de justiça. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo interposto contra decisão que rejeitou a impugnação à penhora de R$ 995,30 realizada por meio do SISBAJUD. Afirma a agravante que foi bloqueado saldo da conta de natureza salarial, indispensável à subsistência da agravante e da filha. Sustenta que o saldo bancário de até 40 salários mínimos é absolutamente impenhorável. Pede a concessão de efeito suspensivo. É o relato. Nos termos do artigos 995 e 1.019, inciso I, do CPC, a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. Portanto, há dois requisitos cumulativos para o efeito suspensivo: a probabilidade de provimento do recurso, ou seja, o direito invocado há de ser constado de plano pelo relator; e o risco grave, de difícil e ou impossível reparação em eventual demora no julgamento do recurso. Na hipótese, não se verificam esses requisitos. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça e das Turmas Recursais é de que a impenhorabilidade de saldo bancário ou de rendimentos não é absoluta. É possível a flexibilização dessa regra, desde que seja garantido um mínimo existencial ao devedor. O fundamento dessa corrente jurisprudencial é relevante. Boa parte das famílias está com o orçamento comprometido e passa algumas dificuldades, sobretudo nesse período de recuperação econômica de final de pandemia. Mas continuam consumindo e contraindo dívidas, que devem ser pagas. Exatamente por isso, não é razoável a invocação de impenhorabilidade absoluta do saldo bancário ou dos rendimentos. Na hipótese, conforme observou a ilustre juíza a quo “Apesar da apresentação do contracheque pela devedora, referido documento não se mostra suficiente para comprovar a impenhorabilidade do montante. Primeiro porque não há no extrato nenhum crédito equivalente ao valor do montante líquido indicado no contracheque. Segundo porque todos os créditos recebidos não estão identificados, não sendo possível concluir que os valores foram creditados pelo empregador da parte devedora”. De fato, o extrato da conta da agravante (ID 142164568 do processo de origem) mostra diversos pix recebidos entre 10 de outubro e 8 de novembro de 2022 (R$50,00, 250,00, 40,00, 135,00, 500,00, 150,00, 570,00). O salário líquido pago em outubro foi de R$1.347,31 (ID 142164566) e em novembro foi de R$592,86. Portanto, os créditos realizados na conta aparentemente não são do salário da agravante, que aufere renda extra conforme mostram os diversos pix recebidos. Assim, a penhora deve ser mantida. Solução diversa representaria a consolidação do inadimplemento, relegando o credor ao prejuízo. Ressalte-se que muitas outras famílias dependem que as mensalidades escolares sejam pagas. O inadimplemento não afeta apenas a instituição. Professores, auxiliares administrativos e de limpeza e todos os demais empregados da escola também recebem salários e necessitam pagar suas contas e manter a subsistência de suas famílias. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se esta decisão ao Juízo de origem, ficando dispensadas as informações. Após, intime-se o agravado para apresentar resposta. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA a